Tribunal: STJ
Processo: 1001742-35.2020.8.26.0457
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978496 - SP (2025/0229681-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M E I S L
AGRAVANTE
: V E I L
ADVOGADO
: CRISTIAN ROBERT MARGIOTTI - SP159616
AGRAVADO
: M U V - INTERDITO
REPR. POR
: J A U V - CURADOR
ADVOGADO
: ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO - SP095663
INTERES.
: J R S
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS
PELO
III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 932,
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo
III, do CPC, não impugna especificamente todos os fundamentos da respectiva
art. 932,
inadmissibilidade (no caso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51612990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f21bccad-fd46-4eaf-8bdc-1ec3212b8bdd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978496 - SP (2025/0229681-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M E I S L
AGRAVANTE
: V E I L
ADVOGADO
: CRISTIAN ROBERT MARGIOTTI - SP159616
AGRAVADO
: M U V - INTERDITO
REPR. POR
: J A U V - CURADOR
ADVOGADO
: ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO - SP095663
INTERES.
: J R S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna especificamente todos os fundamentos
da respectiva inadmissibilidade (no caso, a incidência da Súmula n. 7
do STJ).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. E. I. S. L. e V. E. I. L. (M. E. I.
S. L. e outra) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do apelo nobre, notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defenderam que a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ foi devidamente rebatida no agravo.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51362137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:29
Código de Controle do Documento: 0e79a9e5-874c-4d75-9056-b8938fece406

VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado
na decisão impugnada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente
contra todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre, pois
M. E. I. S. L. e outra, na ocasião, não refutaram, de forma arrazoada, o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
E isso não fizeram porque, nas razões do seu agravo em recurso especial,
limitaram-se a tecer comentários genéricos acerca do referido óbice sumular, deixando
de demonstrar a desnecessidade do reexame fático-probatório quanto as questões
concretamente debatidas no recurso especial.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
em recurso especial, a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de
convicção dos autos soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo
suficiente a impugnação genérica ou a reiteração das razões expostas no recurso
especial.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:
[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Documento eletrônico VDA51362137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:29
Código de Controle do Documento: 0e79a9e5-874c-4d75-9056-b8938fece406

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à
luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
Precedente.
análise não dependeria do reexame de provas.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.671.671/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
25/11/2024
3/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DA
TOTALIDADE
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC
/2015. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM
AGRAVO
INTERNO.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. É dever da parte agravante combater especificamente a totalidade
dos fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto do
decisum que negou seguimento ao recurso especial, sob pena de
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
[...]
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.728.453/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
11/11/2024
13/11/2024

Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez que
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do CPC,
sendo impositiva a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:29
Código de Controle do Documento: 0e79a9e5-874c-4d75-9056-b8938fece406

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.496 / SP
Número Registro: 2025/0229681-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017423520208260457 21874721820208260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M E I S L
AGRAVANTE : V E I L
ADVOGADO : CRISTIAN ROBERT MARGIOTTI - SP159616
AGRAVADO
: M U V - INTERDITO
REPR. POR
: J A U V - CURADOR
ADVOGADO : ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO - SP095663
INTERES.
: J R S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M E I S L
Documento eletrônico VDA51584908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:21
Código de Controle do Documento: 39f8bef4-33b9-497a-bba0-bc4b70392113

AGRAVANTE : V E I L
ADVOGADO : CRISTIAN ROBERT MARGIOTTI - SP159616
AGRAVADO
: M U V - INTERDITO
REPR. POR
: J A U V - CURADOR
ADVOGADO : ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO - SP095663
INTERES.
: J R S
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:21
Código de Controle do Documento: 39f8bef4-33b9-497a-bba0-bc4b70392113